Tribunal: TJDFT
Processo: 0726553-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE CÉDULA RURAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO APONTAMENTO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. A pretexto de eventual omissão no julgado, o banco embargante aponta em seus embargos, matérias que nem sequer foram trazidas em suas razões de agravo de instrumento e que nem mesmo foram discutidas na decisão agravada, pelo magistrado de 1o grau.
2. Assim, tem-se que as razões recursais do embargante, além de não apontar qual dos vícios do art. 1.022 do CPC, deixaram de impugnar especificamente os termos do acórdão, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido, diante da evidente afronta ao princípio da dialeticidade.
3. Embargos de declaração não conhecidos.